Tribunal: TJES
Processo: 5013636-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013636-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: HAYDEE MARIA VASCONCELOS JORIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013636-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVAD
O
:
HAYDEE MARIA VASCONCELOS JORIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCEÇÕES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. PACIENTE EM HOME CARE. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Sotatercepte a beneficiária idosa portadora de hipertensão arterial pulmonar em estágio avançado, em regime de home care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito para uso domiciliar, não incluído no rol da ANS, em favor de paciente em tratamento domiciliar (home care).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação de regência (Lei nº 9.656/98) admite a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, como antineoplásicos orais, medicamentos previstos no rol da ANS e medicação assistida (home care).

4. A jurisprudência do STJ reconhece que medicamentos administrados em regime de home care configuram extensão da internação hospitalar, impondo à operadora o dever de custeio.

5. A medicação que exige administração assistida por profissional de saúde, inclusive por via intravenosa ou injetável, não se enquadra como simples uso domiciliar, sendo considerada de uso ambulatorial ou medicação assistida.

6. No caso concreto, a paciente apresenta quadro grave, com risco iminente de óbito, encontra-se em regime de home care e não responde às terapias convencionais, sendo o medicamento prescrito imprescindível e sem substituto terapêutico eficaz.

7. A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na natureza domiciliar do medicamento e na ausência no rol da ANS, mostra-se indevida diante das exceções legais e da situação clínica comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei e na jurisprudência. 2. O fornecimento de medicamento prescrito para paciente em regime de home care configura obrigação da operadora, por se tratar de medicação assistida equiparada à internação hospitalar. 3. Medicamentos administrados com supervisão profissional não se caracterizam como de uso domiciliar simples, sendo obrigatória sua cobertura.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”; Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/06/2022; STJ, AgInt-AgInt no REsp 1.977.989/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJe 23/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.933.209/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 19/06/2023; STJ, REsp 2.147.610/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJEN 04/04/2025; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.157.105/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJEN 09/05/2025; STJ, AgInt no REsp 2.098.367/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que deferiu o pedido de tutela de urgencia.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013636-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVAD
O
:
HAYDEE MARIA VASCONCELOS JORIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
em face da decisão (ID 15523470) proferida pelo Juízo de Vila Velha - 4ª Vara Cível que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
HAYDEE MARIA VASCONCELOS JORIO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida
“a fornecer o medicamento SOTATERCEPTE 45mg no prazo de 10 (dez) dias
”.

Em suas razões recursais (ID 15523468), a agravante aduz que (i) o fármaco pleiteado pela autora é de uso domiciliar e não se insere no rol da ANS, que prevê os medicamentos e tratamentos de cobertura obrigatória pela Operadora de Plano de Saúde. Assim, (ii) afirma que não há obrigatoriedade no seu fornecimento, sobretudo porque há previsão expressa no contrato pactuado entre as partes acerca da exclusão de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar.

Pelo exposto, pugna que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requer a reforma do comando judicial impugnado, com o consequente indeferimento do pleito antecipatório formulado pela autora.

Por meio da decisão de ID 15559566, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 17428491, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que Haydee Maria Vasconcelos Jorio, ora agravada, idosa de 70 (setenta) anos, é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante, e possui quadro de hipertensão arterial pulmonar (HAP) grupo 1 associada à cardiopatia congênita (CIA) (OMS/WHO) na classe funcional IV, com dispneia, uso de oxigênio domiciliar e
home care
.

Em razão de seu quadro clínico, o médico que a acompanha receitou o uso de medicamento intitulado SOTATERCEPT. A propósito, confira-se o laudo médico apresentado (IDs 74870481 a 74870484):

A) Histórico da paciente

Haydee Maria Vasconcelos Jorio, 69 anos, paciente do sexo feminino, apresenta quadro de hipertensão arterial pulmonar (HAP) grupo 1 associada a cardiopatia congênita (CIA) (OMS/WHO), acompanhada por mim há 4 anos. Inicialmente apresentava-se em classe funcional III, evoluindo progressivamente, apesar do tratamento otimizado, encontrando-se hoje em classe funcional IV, com dispneia aos mínimos esforços, uso de oxigênio domiciliar e impossibilidade de realizar o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) pela gravidade do caso.

B) Medicações e tratamento atual

A paciente encontra-se em uso contínuo, em doses máximas toleradas, das seguintes medicações:

Sildenafila;

Bosentana;

Iloprost.

Fazem parte das recomendações do PCDT vigente do Ministério da Saúde para HAP.

c) Falha terapêutica

Mesmo em uso de terapia tripla otimizada, mantém dispnéia aos mínimos esforços, com incapacidade de auto cuidado e uso contínuo de oxigênio, já tendo utilizado todas as ferramentas terapêuticas disponíveis no Brasil até o momento
.

d) Necessidade imprescindível e ausência de outras opções

Diante da progressão da doença, com alto risco de óbito iminente, o uso do sotatercept surge como única possibilidade de modificar o curso natural da HAP, interromper o avanço da doença e evitar complicações fatais como insuficiência ventricular direita terminal. Ressalto que não há outro medicamento disponível capaz de atuar no remodelamento vascular pulmonar com o mesmo mecanismo de ação do sotatercept, que visa o reequilíbrio do eixo TGF-B e remodelamento reverso da vasculatura pulmonar
.

e) Urgência em iniciar o tratamento.

Considerando o estágio avançado da doença (classe funcional IV, oxigênio contínuo, limitação para auto cuidado, incapacidade para realização de TC6M), a paciente apresenta risco iminente de evolução para óbito ou necessidade de transplante pulmonar de emergência, já contra indicado por serviço de referência.
A introdução precoce do sotatercept é urgente e imprescindível para tentar estabilizar a progressão rápida da doença e reduzir eventos graves, como demonstrado nos estudos recentes
.

[...]

09/07/25

Dr. Felipe S. Vieira

Pneumologista

CRM/ES 8741

Contudo, o requerimento administrativo para fornecimento do fármaco em questão foi indeferido pela Operadora, o que justificou a propositura da presente demanda, cujo pleito antecipatório foi deferido.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a aferir se a parte agravante deve ser compelida a fornecer o medicamento solicitado pela autora.

Inicialmente, reputo necessário diferenciar a hipótese de obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde do caso de obrigatoriedade de fornecimento de medicamento pela operadora.

Como se sabe, em relação à primeira hipótese,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que
“o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”
e que
“a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”
(STJ. EREsp nº 1886929 / SP. SEGUNDA SEÇÃO. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data 08/06/2022).

Na mesma ocasião a Corte Superior estabeleceu o seguinte:

[...] 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, em momento posterior (21/09/2022), foi promulgada a Lei 14.454/2022, que reconheceu a cobertura obrigatória de tratamento prescrito pelo médico que não conste no referido rol nos seguintes casos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No entanto, a conclusão não é necessariamente a mesma em relação ao fornecimento de medicamentos que não são manipulados no ambiente hospitalar.

Destarte, a jurisprudência do E. STJ tem se inclinado no sentido de concluir que, em regra,
não há que se falar em obrigatoriedade do custeio pelo plano de saúde de medicamento pleiteado pelo beneficiário para uso domiciliar
,
ressalvados os casos de medicação prevista no rol da ANS, antineoplásicos e medicação assistida (
home care
)
.

A propósito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
(...) (STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.977.989; Proc. 2021/0402473-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 23/06/2023)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
"É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

O referido entendimento está em consonância com a Lei nº 9.656/98, que estabelece o seguinte:

Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

c)cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Com efeito, em que pese o rol de
procedimentos
da ANS não ser considerado taxativo, o fato é que a legislação de regência exclui a cobertura de
medicamentos
de uso domiciliar, exceto os antineoplásicos orais, a medicação assistida (
home care
) e aqueles previstos no rol da ANS.

Na hipótese vertente, verifico que a agravada, em razão de seu quadro grave, é
atendida em regime de assistência domiciliar (home care)
, conforme atestam as declarações prestadas pela própria operadora nos IDs 74859667 e 74860714 do processo de origem. Logo, as medicações solicitadas pelo médico que acompanha a paciente, para continuidade do tratamento domiciliar,
são consideradas de fornecimento obrigatório, amoldando-se à exceção supramencionada, pois se trata de medicação assistida
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO EM HOME CARE. OBRIGATORIEDADE. CUSTEIO.

1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daqueles que tenham sido protocolizados por último, ante a ocorrência de preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2.
Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
Precedentes.

3.
Obrigatório o custeio de medicação prescrita para paciente em tratamento home care, visto que se caracteriza como internação domiciliar alternativa à internação hospitalar, situação em que o fármaco estaria sendo custeado.

4. Recursos especiais de e-STJ fls. 567/589 e e-STJ fls. 619/640 não conhecidos. Recurso especial de e-STJ fls. 517/538 provido.

(REsp n. 2.147.610/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Inclusive, é válido ressaltar que o medicamento solicitado pela autora é intravenoso, o que também justifica a obrigatoriedade de cobertura, a teor do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.

1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se o medicamento de uso ambulatorial - Spravato - deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de depressão refratária e ideação suicida estruturada que acomete a beneficiária.

2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). Precedentes.

3. Incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.157.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO FÁRMACO LUCENTIS. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)' (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2.
"A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

3.
O medicamento prescrito pelo médico assistente do agravado - Lucentis - é um fármaco aplicado via injeção intraocular, que deve ser, obrigatoriamente, administrado com a supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não sendo considerado, portanto, como tratamento domiciliar, mas de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, sendo indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.098.367/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Portanto, considerando que o medicamento requerido consiste em medicação solicitada a paciente que se encontra em
home care
, conclui-se pela obrigatoriedade da Operadora em custeá-lo em favor do beneficiário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.